Tribunal: TJDFT
Processo: 0708573-50.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SISTEMAS DE DADOS. PESQUISAS REALIZADAS DE OFÍCIO. NOVAS DILIGÊNCIAS NÃO REQUERIDAS. INDICAÇÃO DE ENDEREÇOS. INÉRCIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ação foi extinta com lastro no artigo 485, inciso IV do CPC, de forma que, no caso em questão, não há previsão legal para a intimação pessoal, que é necessária apenas nas hipóteses dos incisos II e III, de acordo com o § 1o do próprio artigo 485 do Código de Ritos.
Constitui faculdade do credor a conversão da busca e apreensão em ação executiva. Mas após a realização de pesquisas junto aos bancos de dados eletrônicos disponíveis ao Poder Judiciário e diante da inércia do autor na indicação de eventual endereço para a busca e apreensão do veículo e a citação do réu, não havia outras medidas processuais possíveis e cabíveis pelo respectivo juízo.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.